Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito processual penal. Embargos de declaração. Omissão e contradição não verificados. Erro material verificado. Embargos de declaração acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que desproveu apelação criminal que buscava absolvição e, subsidiariamente, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Alega omissão acerca da atipicidade do crime de desobediência em decorrência de abordagem em situação de trânsito; omissão quanto ao fundamento para aumento da pena em razão da reincidência quanto ao crime de desobediência (ID 63067300).
1.1. Parecer do MPDFT pela rejeição dos embargos de declaração (ID 63888333).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão acerca da tipicidade da conduta e quanto à dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
4. No caso, no item 3.2. do acórdão embargado, restou expressamente consignada a tipicidade da conduta do réu, que, segundo as provas dos autos, teria desobedecido ordem de parada de policiais militares em patrulhamento de rotina: “as provas demonstram que os policiais militares que realizaram a abordagem do réu não eram do patrulhamento de trânsito e, conforme prova oral colhida em Juízo, realizavam patrulhamento de rotina ostensivo, oportunidade em que visualizaram o réu realizando manobras perigosas em via pública e decidiram abordá-lo, dando ordem de parada, descumprida mais de uma vez. Iniciada a perseguição ao acusado, este perdeu o controle da direção ao subir no canteiro central e caiu, momento em que foi detido (ID 60151063). Assim, aplicável ao caso em tela a teses fixada pelo STJ no Tema 1.060, in verbis: ‘A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no artigo 330 do Código Penal Brasileiro.’ No mesmo sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais: Acórdão 1799268, 07031902520238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2023, publicado no PJe: 15/12/2023; Acórdão 1768121, 07014425620228070021, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 18/10/2023.”
4.1. Assim, não há falar, quanto ao ponto, em omissão na decisão embargada. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
5. No que tange à dosimetria da pena do crime de desobediência (Art. 330 do CP), verifico a presença de erro material no quantum da pena, motivo pelo qual acolho os embargos para saná-lo. Assim, os itens 4.2 da ementa do acórdão embargado passam a ter a seguinte redação: “Art. 330 do CP. Na primeira etapa da dosimetria, em razão dos antecedentes decorrentes das condenações criminais retro citadas, fixo a pena base 5 (cinco) dias acima do mínimo legal, totalizando 20 (vinte) dias de detenção. Na segunda etapa, em razão da reincidência, elevo a reprimenda para 23 (vinte e três) dias de detenção, que torno definitivos, ante à ausência de causas de aumento ou de diminuição na terceira fase. Para manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, diminuo a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa, cada um deles fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. 4.3. Aplicada a regra do concurso material, prevista no art. 69 do CP, a soma das penas, totaliza 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção e 13 (treze) dias multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) de um salário-mínimo mensal.”
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material nos termos do item 5.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.